Tribunal: TJES
Processo: 5011971-24.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011971-24.2025.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE BUSCA E APREENSÃO AUTORIZADA EM INVESTIGAÇÃO ANTERIOR. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE DEFERIU AS MEDIDAS CAUTELARES. CONEXÃO PROBATÓRIA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. RISCO DE
BIS IN IDEM
. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, em face do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000705-87.2024.8.08.0024, em que o réu foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. O Juízo da 2ª Vara declinou da competência, alegando tratar-se de crime autônomo e desvinculado dos fatos apurados no processo nº 5042686-45.2023.8.08.0024, que originou as cautelares de busca e apreensão. O Juízo da 6ª Vara, por sua vez, suscitou o conflito, sustentando a existência de prevenção, conexão probatória e litispendência, pois o flagrante decorreu diretamente da execução dos mandados expedidos no inquérito que tramita perante a 2ª Vara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória é prevento, nos termos do art. 83 do CPP; (ii) estabelecer se há conexão probatória entre o flagrante e os fatos já investigados no inquérito nº 5042686-45.2023.8.08.0024; (iii) verificar se há litispendência e risco de
bis in idem
pela duplicidade de ações penais relativas ao mesmo crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória é prevento, nos termos do art. 83 do CPP, pois foi ele quem deferiu as medidas cautelares de busca e apreensão e prisão temporária que ensejaram o flagrante. A competência firmou-se pela prática de ato jurisdicional anterior e diretamente relacionado aos fatos, mesmo antes da denúncia.

4. A prisão em flagrante e as provas colhidas (balança de precisão, sacolas plásticas e entorpecentes) são resultado direto da investigação conduzida sob a supervisão da 2ª Vara, não havendo que se falar em “crime autônomo”.

5. Verifica-se conexão probatória (art. 76, III, CPP), pois as provas obtidas no flagrante influenciam e reforçam a apuração dos crimes de tráfico e associação investigados na ação penal anterior. A apreensão de apetrechos típicos do tráfico durante o cumprimento dos mandados é elemento de prova que integra o mesmo contexto delitivo.

6. A hipótese não configura serendipidade de segundo grau — como corretamente afastado pela magistrada suscitante —, visto que as provas encontradas guardam relação direta com o objeto da investigação originária.

7. Há litispendência, uma vez que o réu já responde na 2ª Vara Criminal de Vitória por denúncia relativa aos mesmos delitos (arts. 33 e 35 da Lei de Drogas). Processar novo feito na 6ª Vara pelos mesmos fatos importaria risco evidente de bis in idem.

8. A orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de que o juízo que determinou a medida cautelar que ensejou o flagrante conserva a competência para processar e julgar o feito, por força da prevenção (art. 83, CPP) e da conexão instrumental (art. 76, III, CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito julgado procedente.

Tese
s
de julgamento
:

1. O Juízo que expede mandado de busca e apreensão e prisão temporária é prevento para processar e julgar o flagrante decorrente dessas medidas.

2. A descoberta de provas diretamente relacionadas ao objeto da investigação original configura conexão probatória, e não crime autônomo.

3. A duplicidade de ações penais pelo mesmo delito de associação para o tráfico caracteriza litispendência e viola o princípio que veda o
bis in idem
.

Jurisprudência relevante citada
:
CPP, arts. 75, parágrafo único; 76, III; 83. Lei nº 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no CC 188.912/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 10.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, CC 186.111/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 14.09.2022, DJe 21.09.2022; TJES, CC 5007703-58.2024.8.08.0000, Rel. Des. Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, declarar a competência do Juízo suscitado, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5011971-24.2025.8.08.0000

SUSC
ITANTE:
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VIT
Ó
RIA/
ES

SUSCITADO:
JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE VIT
Ó
RIA/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
J
UÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VIT
Ó
RIA/
ES
, face a remessa, pelo
J
UÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE VIT
Ó
RIA/
ES
,
da Ação Penal nº 0000705-87.2024.8.08.0024
,
no bojo da qual o réu
CAIO MARTINSON PEREIRA DOS ANJOS
foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.

O Juízo suscitado declinou da sua competência (ID 15123184, p. 11/12), aduzindo, para tanto, que se trata de
“crime autônomo, que não possui correlação com os fatos narrados no bojo dos autos de nº 5042686-45.2023.8.08.0024, no qual foi deferida cautelar criminal de busca e apreensão e prisão temporária com base em investigação sobre fatos pretéritos ao momento da prisão em flagrante discutida nesses autos”
.

Redistribuídos os autos, o
J
UÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VIT
Ó
RIA/
ES
suscitou o conflito negativo de competência (ID 15123184, p. 13/16), afirmando que

“o que se afigura neste caso, além da litispendência, é, também, a existência de conexão probatória nos autos
”.

Despacho de ID 15123594 designando o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

O Juízo suscitante prestou informações ao ID 15946476.

Parecer da Procuradoria de Justiça do Estado do Espírito Santo (ID 16844920) para que seja julgado procedente o presente conflito a fim de que seja declarada a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória para processar a Ação Penal nº 0000705-87.2024.8.08.0024.

Pois bem.

O conflito de competência ocorre quando dois órgãos jurisdicionais se manifestam de forma conflitante sobre sua própria competência ou incompetência para julgar determinada causa (STJ. 3ª Seção. AgRg no CC 188.912/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 10/8/2022, DJe 18/8/2022).

Na hipótese, o referido Auto de Prisão em Flagrante (APF) foi lavrado em 25 de março de 2024, imputando ao investigado a prática do delito capitulado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (Associação para o Tráfico). A prisão ocorreu durante o cumprimento de Mandado de Prisão Temporária e Mandado de Busca e Apreensão, nos quais foram arrecadados no quarto do investigado objetos como balança de precisão, sacolinhas plásticas ("sacolé") e substância similar à cocaína.

Tais mandados foram expedidos pelo Juízo Suscitado (2ª Vara Criminal de Vitória), no bojo do Inquérito Policial nº 5042686-45.2023.8.08.0024, que investigava o mesmo Sr. Caio Martinson Pereira dos Anjos e outros corréus pela prática de crimes de Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas e Organização Criminosa.

O APF nº 0000705-87.2024.8.08.0024 foi, inicialmente, distribuído ao Juízo Suscitante (6ª Vara Criminal de Vitória).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de primeira instância (ID 41165922 dos autos originários) opinou pela remessa dos autos ao Juízo da 2ª Vara Criminal, argumentando que os fatos narrados no APF já seriam objeto do Inquérito Policial nº 5042686-45.2023.8.08.0024, tornando aquele Juízo prevento. Aduziu, ainda, a existência de conexão probatória e o risco de
bis in idem
.

Acolhendo a promoção ministerial, o Juízo da 6ª Vara Criminal (ID 41643220 dos autos de origem) declinou da competência e determinou a remessa dos autos à 2ª Vara Criminal de Vitória.

Ao receber os autos (ID 44543686 do processo referência), o Juízo Suscitado (2ª Vara Criminal de Vitória) recusou a competência. O magistrado fundamentou que o crime apurado no APF (flagrante do dia 25/03/2024) seria
"crime autônomo"
, que não possuiria
"correlação com os fatos narrados no bojo dos autos de nº 5042686-45.2023.8.08.0024", os quais seriam "fatos pretéritos ao momento da prisão em flagrante"
. Destarte, determinou o retorno do expediente à 6ª Vara Criminal.

Retornando os autos, o Juízo Suscitante (6ª Vara Criminal de Vitória) (ID 44727028 da ação originária) novamente se opôs, suscitando o presente Conflito Negativo de Competência.

A magistrada suscitante refutou a tese de
"crime autônomo",
alegando a existência de litispendência e conexão probatória. Ressaltou que o investigado Caio Martinson Pereira dos Anjos já havia sido denunciado no processo nº 5042686-45.2023.8.08.0024 (em trâmite na 2ª Vara) pela suposta prática dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sendo o APF originado justamente do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido naquele feito para colher provas dos referidos delitos.

A Juíza Suscitante invocou, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (CC n. 186.111/SP) para afastar a hipótese de serendipidade de segundo grau (descoberta de um crime que não possui nenhuma relação ou conexão com o crime que originou a investigação), argumentando que os objetos apreendidos (drogas e balança) estão diretamente ligados ao objeto da investigação da 2ª Vara Criminal (tráfico e associação), configurando a conexão instrumental do art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal.

Na mesma decisão (ID 44727028 dos autos originários), o Juízo Suscitante revogou a prisão preventiva do investigado, que havia sido convertida na audiência de custódia, por entender que o conflito de competência geraria excesso de prazo e que o investigado demonstrou ocupação lícita, expedindo o respectivo Alvará de Soltura.

Da análise dos autos, observa-se que, de fato, a competência é, inequivocamente, do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória (Suscitado), e a recusa deste se baseou numa premissa equivocada de ausência de correlação entre os fatos.

1. Da Prevenção (Art. 83, CPP)

Primeiramente, cumpre assinalar que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória (Suscitado) tornou-se prevento para a apreciação dos fatos.

A prisão em flagrante que deu origem ao APF nº 0000705-87.2024.8.08.0024 não foi um ato isolado; ela foi uma consequência direta de uma investigação anterior, o Inquérito Policial nº 5042686-45.2023.8.08.0024. Foi o Juízo Suscitado (2ª Vara) quem, no bojo deste inquérito pretérito, deferiu as medidas cautelares de Busca e Apreensão e de Prisão Temporária contra Caio Martinson Pereira dos Anjos.

O art. 83 do Código de Processo Penal estabelece que a competência será fixada pela prevenção
"toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa"
.

Ao decretar medidas cautelares invasivas (busca e apreensão e prisão) que resultaram diretamente na colheita da prova material e na prisão em flagrante, o Juízo Suscitado (2ª Vara) praticou ato inequívoco de jurisdição relativo aos fatos, firmando sua prevenção.

2.
Da Conexão Probatória (Art. 76, III, CPP)

O argumento central do Juízo Suscitado, de que o flagrante se trata de
"crime autônomo"
, não se sustenta diante da realidade processual.

A investigação original (IP nº 5042686-45.2023.8.08.0024) apurava, entre outros, os crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico. O Mandado de Busca e Apreensão, expedido pela 2ª Vara Criminal de Vitória, tinha como objetivo colher elementos de prova justamente sobre essas práticas delitivas.

A autoridade policial, ao cumprir a ordem judicial, logrou êxito em encontrar no quarto do investigado exatamente o que se esperava de uma investigação de tráfico e associação: substância entorpecente (cocaína), balança de precisão e material para embalo (
"sacolé"
).

A apreensão desses objetos não é um novo crime autônomo; é a própria materialidade dos crimes investigados pelo Juízo Suscitado (2ª Vara).

Configura-se, de forma cristalina, a conexão probatória, ou instrumental, prevista no art. 76, inciso III, do CPP, pois a prova de uma infração influenciará diretamente na prova da outra.

Como bem salientou o Juízo Suscitante ao invocar o precedente do Superior Tribunal de Justiça (CC n. 186.111/SP),
"Se a busca e apreensão determinada pela Justiça Federal ocorreu no contexto de investigação na qual se apurava exatamente a existência de organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de armas [...] não procede o argumento [...] no sentido de que a descoberta de armas [...] teria sido fortuita"
. A lógica é idêntica: a busca visava apurar tráfico e associação, e encontrou apetrechos de tráfico e associação.

3.
Da Litispendência e do Risco de
Bis in Idem

O ponto fulcral, que sela definitivamente a competência do Juízo Suscitado (2ª Vara), é a constatação de litispendência.

Conforme corretamente verificado pelo Juízo Suscitante (6ª Vara Criminal de Vitória), e confirmado pelo documento de Denúncia anexado aos autos (ID 44727030 do processo referência), o Ministério Público já ofereceu denúncia contra Caio Martinson Pereira dos Anjos perante o Juízo da 2ª Vara Criminal (autos nº 5042686-45.2023.8.08.0024).

Nessa denúncia, o Sr. Caio Martinson é acusado formalmente pela prática dos crimes de art. 33,
caput
(Tráfico), e Art. 35 (Associação para o Tráfico), ambos da Lei nº 11.343/2006.

O APF nº 0000705-87.2024.8.08.0024, que originou este conflito, foi lavrado e indiciou o mesmo investigado pelo mesmo delito: Art. 35 (Associação para o Tráfico).

Ora, o crime de associação para o tráfico (Art. 35) é um delito permanente e de natureza autônoma, que se consuma com o ânimo de associação estável e duradoura. Não é razoável, nem jurídico, que o investigado responda em uma vara (2ª Vara) por associação para o tráfico com base em fatos pretéritos, e em outra (6ª Vara) por associação para o tráfico com base em materiais (balança e drogas) encontrados em sua residência durante a investigação da primeira.

Os fatos do APF (posse dos apetrechos) servem como prova da estabilidade e permanência da associação já denunciada na 2ª Vara. Permitir o trâmite de duas ações penais pelo mesmo crime de associação (Art. 35) contra o mesmo réu, ainda que baseadas em elementos probatórios distintos (mas conexos), configuraria flagrante litispendência e acarretaria risco intolerável de bis in idem, vedado em nosso ordenamento.

Diante do exposto, seja pela prevenção (art. 83, CPP) do Juízo da 2ª Vara Criminal, que determinou as medidas cautelares originárias; seja pela inequívoca conexão probatória (art. 76, III, CPP) entre os objetos apreendidos e a investigação de tráfico e associação; e, sobretudo, pela existência de litispendência, visto que o investigado já responde a Ação Penal pelo mesmo delito (art. 35) perante o Juízo Suscitado, impõe-se o reconhecimento da competência deste.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo alinha-se ao mesmo entendimento, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO PENAL. PREVENÇÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DOS MESMOS FATOS INVESTIGADOS. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1.
Compete ao Juízo que expediu o mandado de busca e apreensão processar e julgar os fatos decorrentes das medidas investigativas por ele decretadas, quando a prisão em flagrante decorre diretamente do mesmo fato que motivou a expedição do mandado (art. 75, parágrafo único, e art. 83, ambos do Código de Processo Penal).
2. Caso que não se confunde com encontro fortuito de provas de outro fato, tampouco com desdobramentos de operações diversas. Em casos tais, há entendimento firme de que não há, como regra, conexão probatória, a ensejar a unificação de competência. Jurisprudência. 3. Conflito julgado procedente, para declarar a competência do juízo suscitado.

(TJ-ES - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 50077035820248080000, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 2ª Câmara Criminal)
- destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do conflito para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES (Suscitado), para processar e julgar o feito nº 0000705-87.2024.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)